Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-98.2023.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000218-98.2023.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORDANNA NEVES NERES - CPF: 023.636.931-83 (RECORRENTE), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.414.051-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA BANCÁRIA – NEGATIVA DE DÉBITO – DESCONTO EM CONTA – DANO MATERIAL E MORAL – AFASTADOS – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova que se dirigia à parte recorrida/reclamada ante a alegação de fato negativo (ausência do débito) e ainda ante as normas legais aplicáveis ao caso em tela (CDC, art. 6o inciso VIII).

Cobrança de tarifas bancárias realizadas em desfavor da parte recorrente/reclamante sem que fosse comprovada a sua legitimidade na forma da Resolução no 3.919/2010 do BACEN, eis que não juntado o contrato.

Dano material que deve ser conferido, decotando-se o período que extrapola o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nos termos da Lei (CDC, art. 27).

Dano moral que não se configura no caso em apreço ante a ausência de comprovação de circunstância ensejadora do dever de indenizar, porquanto a mera cobrança de valores, por si só, não é capaz de gerar dano moral a ser indenizado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Jordanna Neves Neres contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, e DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que a parte recorrida/reclamada não logrou comprovar a existência de ajuste contratual que torne legítima a cobrança das tarifas bancárias lançadas em seu desfavor.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido de reparação por dano moral e ainda a condenação da parte recorrida em danos materiais consistentes na restituição dobrada dos valores cobrados e efetivamente pagos.

A parte recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante na qual busca a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, a qual julgou improcedentes os pedidos de reparação por dano material e moral.

Conforme se constata dos autos a parte recorrente/reclamante não nega a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, nega a legitimidade dos débitos contra ela lançados sob a identificação de tarifa bancária.

Assente que se cuida de alegação de fato negativo, ainda que especificamente quanto à referida tarifa, tal alegação impõe à parte adversa o ônus da prova, o que se afirma, tanto em razão da alegação de fato negativo (ausência de débito), quanto pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Nesse passo é que a parte recorrida/reclamada não logrou carrear aos autos elementos de prova capazes de indicar serem legítimas as cobranças efetuadas em desfavor da parte recorrente/reclamante.

Conquanto tenha a parte alegado a existência de circunstâncias que pudessem ser capazes de alicerçar as cobranças, não trouxe aos autos a imprescindível prova para lhe emprestar credibilidade, qual seja, o contrato específico acerca da pactuação das tarifas bancárias questionadas.

A norma prevista na Resolução no 3.919/2010 não deixa dúvida acerca da necessidade de previsão contratual para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido, transcrevo consta do art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN:

Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

E igualmente do art. 8o da mesma Resolução:

Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Assim, não remanesce dúvida de que a cobrança, embora possível, deve ser precedida de ajuste contratual entre as partes.

Logo, a fim comprovar a regularidade das cobranças, frise-se, possíveis de serem efetivadas, bastaria à parte recorrida/reclamada que juntasse aos autos o referido instrumento contratual.

A hipótese dos autos revela que a norma delimitou forma para o estabelecimento da citada relação contratual, a qual deve, necessariamente, ser na forma escrita (ainda que digital).

Entretanto, a parte recorrida/reclamada passou ao largo de comprovar por meio do imprescindível documento (instrumento do contrato) o ajuste que tornaria legítimas as cobranças deflagradas por ela em desfavor da parte recorrente/reclamante.

Resta, pois, em razão da ausência da imprescindível prova a tornar lícita a conduta da recorrida/reclamada, por reconhecer a ocorrência do ato ilícito na medida em que procedeu cobranças (dedução em conta corrente) à revelia da autorização contratual para tanto.

No caso em exame é de se verificar que em razão do citado ato ilícito adveio à parte recorrente/reclamada dano que se apresentou na esfera patrimonial, eis que teve dedução indevida de valores existentes em sua conta bancária.

Acerca do dano patrimonial (material) verificado no caso em comento é de se vislumbrar q
ue muito embora as cobranças decorram desde o ano de 2015, conforme comprova a documentação encartada aos autos, é desse considerar que em razão de parte do pedido houve a caracterização do instituto jurídico da prescrição, de modo que na forma do que dispõe a norma do art. 27 do CDC, a prescrição resta alcançada pelo período que antecede a distribuição da presente demanda além do prazo de 05 (cinco) anos.

Assim, tendo a presente demanda sido proposta em data de 28/abril/2023, devem ser computadas a título de reparação por danos materiais o período compreendido entre 28/abril/2018 até a propositura da ação.

Colhe-se então da documentação encartada aos autos o montante de R$1.307,70 (um mil, trezentos e sete reais e setenta centavos), valor esse alcançado a partir da soma do período não alcançado pela prescrição.

Assim, tratando-se de cobrança sobre a qual não há comprovação de licitude, eis que não houve a juntada de documento capaz de autorizar a sua dedução se mostra impositiva a sua restituição na forma dobrada, conforme estabelece a norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único).

Logo, deve a restituição, com base na citada norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único), alcançar o valor de R$2.615,40 (dois mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos).

De outro tanto, não se verifica no caso em exame a hipótese de dano moral a ser indenizado.

Conquanto tenha havido o ato ilícito, esse não foi capaz de gerar dano moral à parte recorrente.

Não se pode negar que os atos perpetrados trazem desconforto à parte que experimenta tais cobranças, todavia, não se traduzem em mecanismo capaz de ensejar a reparação a título de dano moral.

Nesse sentido é de se constatar a própria propositura da demanda que somente adveio após longos anos das cobranças, eis que essas se originaram no longínquo ano de 2015.

Acaso experimentasse efetiva aflição moral, por certo que a parte não aguardaria por considerável lapso temporal para o fim de buscar a reparação do que aduz como injusto.

Demais disso, não há elementos nos autos que permitam extrapolar que as cobranças resultaram na impossibilidade de cumprimento de outros compromissos financeiros no período em que foram realizados, fato que poderia acrescer contornos de dano extrapatrimonial, o qual, contudo, não restou caracterizado nos elementos de prova dos autos.

Por fim, é de se registrar o entendimento já profuso na jurisprudência pátria de que a mera cobrança não se traduz em dano moral, se dela não advém consequências outras a fundamentar a predita hipótese.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA.
COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DEVOLUÇAO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado que visa à reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ver condenada a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais e repetição do indébito.

2. No caso, não há que se falar em devolução simples, pois, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição indébito, conforme preceitua o artigo 42 do CDC. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

3. Recurso Conhecido e Não Provido.
(N.U 1002247-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Logo, não resta caracterizada a hipótese ensejadora de dano moral a ser indenizado, porquanto a conduta não ultrapassa o mero aborrecimento comum à vida em sociedade.

Nesse passo, é que o presente recurso deve ser parcialmente acolhido nos termos acima expostos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima expostos para
CONDENAR
a recorrida/reclamada a restituir à parte recorrente/reclamante o montante de R$2.615,40 (dois mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, ao qual deverá ser acrescido correção monetária pelo INPC (IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação (CC, art. 405).

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023